Tribunal: STF
Processo: ARE 994998
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. RECURSO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CPC/2015. TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.